Tribunal: TJDFT
Processo: 0703188-29.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. SEGURO “CARTÃO PROTEGIDO”. COBERTURA “BOLSA PROTEGIDA”. OCORRÊNCIA DE SINISTRO (ROUBO). EXIGÊNCIA DE NOTA FISCAL DO APARELHO CELULAR EM NOME DO SEGURADO. CLÁUSULA LEGÍVEL E CLARA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que o condenou ao pagamento de R$ 2.449,30 referente à indenização securitária decorrente do roubo do aparelho celular da autora. Nas razões do recurso, afirma que a autora tinha ciência de que, no caso de indenização por roubo de aparelho celular, seria necessário apresentar nota fiscal de aquisição do bem em nome do segurado, conforme consta no documento de ID 27237528, pág. 6 (certificado da apólice).
2. Aduz que na “Cláusula 35.4 das Condições Gerais está expresso que para ter direito a garantia “Bolsa Protegida” é necessário que os bens estejam com o segurado no momento do roubo/furto e seja comprovada a propriedade do segurado” (ID 27237404, pág. 23), nos seguintes termos:
“35.4 Bolsa protegida: Respeitado o Capital Segurado contratado para esta Cobertura, e observada a vigência do seguro prevista no Certificado individual, a Seguradora deverá indenizar ao Segurado os prejuízos comprovados decorrentes do Roubo ou Furto dos BENS listados abaixo, juntamente com o Cartão plástico ou Cartão cadastrado por meio do Sistema de Pagamento Móvel (Samsung Pay, Gogle Pay, Apple Pay e ITI) segurado, ambos de sua propriedade, desde que o segurado os esteja portanto e estejam sob sua guarda no momento do evento.” (Grifos no original)
3. Assevera que a tal exigência decorre da necessidade de comprovação da propriedade, preexistência e o valor do bem. Sustenta que a recusa acerca da indenização encontra respaldo no contrato previamente pactuado, pois a nota fiscal apresentada pela autora não está em seu nome, razão pela qual “a recorrida não fez prova de que era proprietária do bem (celular)”.
4. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da condenação, a fim de que fique restrita aos limites da garantia “Bolsa Protegida” prevista no Certificado (R$ 2.000,00).
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material da consumidora quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório do réu em comprovar a legitimidade da recusa em indenizar a autora ante a alegada ausência de comprovação da propriedade do bem.
7. Encontra-se entre os direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III do CDC).
8. O art. 54, §4o, do CDC, dispõe que as cláusulas restritivas de direitos do consumidor deverão ser redigidas com destaque, de modo a permitir a imediata e fácil compreensão, sob pena de serem tidas como excluídas do contrato, conforme entendimento jurisprudencial. Outrossim, rezam o art. 6o, III e art. 46 do CDC que é direito do consumidor a informação adequada e clara sobre produtos e serviços.
9. Da análise dos documentos constantes no processo, constata-se que restou demonstrada a suficiência da informação prestadas à consumidora acerca dos termos e condições do contrato de seguro, inclusive quanto às exclusões de cobertura.
10. No certificado da apólice (ID 27237528) consta a informação de que as condições gerais e características do seguro deveriam ser acessadas por meio do site “www.itau.com.br/cartaoprotegido” em “Condições Gerais”.
11. No site do réu, no endereço indicado no certificado da apólice, em “coberturas do seguro”, bem como no documento ID 27237521 (pág. 2) apresentado pela autora, constam as seguintes informações acerca da cobertura “Bolsa Segura”:
“- Bolsa Protegida:
Garante ao segurado o ressarcimento dos valores dos itens que forem roubados ou furtados junto com o cartão, desde que que sejam de propriedade e estejam com ele no momento do crime. Confira os itens cobertos pelo seguro: bolsa, pasta, mochila, carteira, relógio, Smartphone (exceto acessórios), óculos de sol, ou de grau, cosmético e perfumes, notebook, tablet, kindle, calculadora, carteira de trabalho, passaporte, registro do veículo e chave do veículo.
*Necessária a apresentação das notas fiscais de todos os bens roubados em nome do cliente titular do seguro;”
12. Outrossim, as informações acerca da “Documentação para regulação de sinistro da cobertura de Bolsa Protegida”, dentre os quais a “Nota fiscal ou cupom fiscal de aquisição de todos os itens roubados/furtados em nome do segurado”, consta no item 18 (“Procedimentos em casos de sinistro”) das condições gerais do seguro “Cartão Protegido” (ID 27237404, pág. 14).
13. Assim, a alegação de que não foi informada acerca da necessidade de apresentar a nota fiscal do celular em seu nome não é motivo suficiente para a segurada alegar surpresa, ante a expressa previsão contratual, que nada tem de abusiva, disposta de forma clara e legível, permitindo a compreensão do teor pela consumidora, conforme determinação disposta nos artigos 46 e 54, §4o, ambos do CDC.
14. Necessário ressaltar que a incidência das regras consumeristas, não elide os termos e obrigações assumidas nos contratos entabulados, pois a essência do Código de Defesa do Consumidor é a proteção e defesa do consumidor, quando, na relação jurídica, firmada entre ele e o fornecedor se verificar práticas abusivas ou desproporcionais, as quais coloquem o consumidor em desvantagem desnecessária, exagerada ou restarem violados os direitos do consumidor. (Acórdão 1278601, 07371532720188070001, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 9/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
15. Nesse cenário, constatada a informação expressa de documentos necessários para a cobertura no contrato livremente pactuado entre as partes, a alegação da autora de que não foi cientificada não é motivo suficiente para subsidiar a condenação do réu ao pagamento da indenização securitária decorrente do roubo do aparelho celular cujo documento fiscal não esteja em nome da segurada.
16. Pelo exposto, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, é medida que se impõe.
17. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
18. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.